Tribunal: TJSP
Processo: 2038554-14.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou juntada de extrato hábil a demonstrar a efetiva existência de saldo em caderneta de poupança na época do plano econômico em questão – Adequação – Extrato apresentado nos autos que não se revela suficiente para tal comprovação.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038554-14.2016.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante ANTONIO
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038554-14.2016.8.26.0000 - Assis 2/2
AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 150.180
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra decisão
que determinou juntada de extrato hábil a demonstrar a efetiva
existência de saldo em caderneta de poupança na época do plano
econômico em questão Adequação Extrato apresentado nos
autos que não se revela suficiente para tal comprovação.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a
apresentação de prova da existência de saldo na conta poupança à época do advento do
plano econômico em questão.
Sustenta o agravante, em síntese, que o documento apresentado foi o único
que lhe foi apresentado pela instituição financeira, sendo suficiente para o prosseguimento
do feito.
Contraminuta às fls. 70/75.
É O RELATÓRIO.
Tem razão a decisão agravada.
É necessária a juntada do extrato da época tal como determinado pelo MM
Juiz a quo, não só para saber se havia saldo na época e que estava sujeito à incidência do
percentual de correção monetária aludido nas razões recursais, como também para
demonstração da existência de efetivo vínculo jurídico entre as partes.
O extrato apresentado não permite aferir o quanto acima destacado, razão
pela qual não pode ser admitido.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator